Tribunal: CARF
Processo: 10314.720382/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720382/2019-20
ACÓRDÃO
3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVON INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2015
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto e Infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720382/2019-20
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 14-102.577,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que,
por unanimidade de votos, julgou procedeu em parte a impugnação, mantendo o crédito
tributário constituído, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência e devidamente comprovados.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não gera créditos da não-cumulatividade a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive aqueles sujeitos à alíquota zero.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. CONDIÇÕES.
A partir de 2015, os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos
anteriores ao analisado somente podem ser aproveitados se devidamente
apurados e informados na EFD-Contribuições do período de aquisição do bem ou
serviço, com sua retificação dentro do prazo prescricional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2015
EMENTAS. COFINS. CONEXÃO.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas ementas utilizadas para o
lançamento da Cofins, pois ambos possuem o mesmo objeto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720382/2019-20
3
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para o PIS/Pasep, nos períodos de março, maio a setembro e
dezembro de 2015, com crédito tributário total, até a data do lançamento, no
valor de R$ 6.429.564,07, conforme autos de infração de fls. 2234/2245.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1878/1885, foram glosados
os seguintes ajustes de créditos da não-cumulatividade registrados na
escrituração da contribuinte:
“R$ 2.196,44, R$ 1.696,88 e R$ 14,81, para o PIS e R$ 10.093,17, R$7.722,13 e R$
64,37, para a COFINS, para os meses de maio, julho e setembro respectivamente,
uma vez que o contribuinte nada apresentou em relação a esses valores.
R$ 11.425,63, R$ 1.709,32, em relação ao PIS, e R$ 53.492,73 e R$8.080,80, em
relação à COFINS, para os períodos de março e julho de 2015 respectivamente.
Tais valores corresponderiam a créditos sobre devoluções de mercadorias, as quais
teriam sido registradas em seu sistema fiscal sem o aproveitamento desses
créditos. Intimado a apresentar as referidas notas fiscais de devolução e a
comprovar que esses créditos não foram aproveitados nos campos próprios de sua
EFD Contribuições, a empresa em resposta de 15/05/19, informou que na verdade,
esses créditos foram informados no campo próprio, mas que os mesmos haviam
sido estornados conforme comprovariam as telas do SPED Contribuições que
anexou (Documentos Comprobatórios – Outros – Telas – SPED).
Ocorre que as referidas telas não comprovam o alegado, primeiro porque nada
apresentam em relação a julho/2015 e em segundo porque os valores assinalados,
em relação a março/2015não coincidem com os questionados por esta
fiscalização.”
Foram glosados também ajustes referentes a duas notas fiscais relativas à
aquisição de serviços de industrialização por encomenda que teriam sido
registradas sem os créditos correspondentes.
A glosa foi motivada pelo fato de que, nessas notas, não foram apurados
quaisquer valores de PIS e Cofins, pois teriam sido emitidas apenas para fins de
complementaridade de valor e continham o código CST 06, indicando tratarem-se
de “operações tributáveis a alíquota zero”.
O Fisco ainda apurou que alguns créditos, que deixaram de ser aproveitados
tempestivamente, o foram no período fiscalizado pelo fato de só terem sido
identificados posteriormente, entre eles aqueles referentes ao uso da água no
processo produtivo.
A fiscalização, por considerar que os créditos extemporâneos devem ser
escriturados no próprio período aquisitivo, por meio de retificação da Escrituração
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720382/2019-20
4
Fiscal Digital (EFD), e aproveitados em períodos posteriores mediante
transferência de eventual saldo de créditos decorrentes da retificação, glosou tais
créditos.
Cientificada dos autos de infração, a interessada apresentou impugnação, às fls.
2257/2286, alegando, preliminarmente, que o lançamento seria nulo em razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para validar a constituição
do crédito tributário.
Alega, em resumo, que atendeu a todas as intimações, apresentando vasta
documentação fiscal e contábil demonstrando o aproveitamento dos créditos,
mas a autoridade fiscal analisou os documentos de forma equivocada, tirando
suas conclusões sem dar à impugnante a oportunidade de se manifestar e
esclarecer alguns pontos antes de realizar o lançamento.
Argui que a fiscalização não buscou a verdade material durante o procedimento
para reconhecer os créditos e que a postura de apresentar as glosas sem justificá-
las adequadamente contraria a vinculação da atividade administrativa, uma vez
que ao administrador tributário não compete o poder discricionário, além de
prejudicar o contribuinte de boa-fé, como é o seu caso.
Assim, por não ter a fiscalização buscado a verdade material, tampouco
apresentado a motivação das glosas, o presente lançamento deve ser cancelado.
Quanto ao mérito, inicia dissertando sobre o conceito de insumo em função da
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no 1.221.170/PR, na
sistemática do recurso repetitivo.
Nesse sentido, expõe, em síntese, que o Tribunal declarou inconstitucionais as
Instruções Normativas (IN) RFB nos 247/2002 e 404/2004, que restringiam o
conceito de insumo, determinando que este deve ser determinado em função da
relevância e essencialidade do bem ou serviço utilizado como insumo.
E prossegue:
“Na esteira desse pacífico entendimento, destaca a Impugnante a insubsistência
das glosas dos créditos de PIS e Cofins apurados com a prestação de serviço de
industrialização tomado pela Impugnante, os quais, por óbvio, são essenciais e
relevantes às atividades operacionais desenvolvidas, devendo ser apropriados nos
termos do artigo 3o,inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.”
Quanto às glosas referentes às notas fiscais relativas à aquisição de serviços de
industrialização, alega que tais notas contêm um mero erro de CST indicado,
tendo sido emitidas para cobrança dos serviços realizados à impugnante,
consoante o CFOP 5124, industrialização efetuada por outra empresa.
Assim, seria uma prestação de serviço relevante e essencial, reconhecida pela
fiscalização, que, por lapso, teve as notas fiscais emitidas com erro de CST, uma
vez que a prestação de serviço jamais se sujeitaria à alíquota zero do PIS e Cofins.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720382/2019-20
5
Argumenta ainda que na sistemática de apuração dos créditos no regime não
cumulativo utiliza-se o método subtrativo indireto, onde aplicam-se as alíquotas
do PIS (1,65%) e da Cofins (7,6%) sobre os custos e despesas decorrentes da
aquisição de insumos e outras despesas permitidas, não levando em consideração
o valor que incidiu efetivamente a título dessas contribuições nas etapas
anteriores, ou seja, não houve por parte do legislador qualquer tentativa de
atrelar a determinação dos créditos ao valor dos débitos.
Em relação às glosas dos créditos do mês de março/2015, alega que os ajustes
referem-se a dois estornos no mesmo mês, conforme planilha de telas da
Escrituração Fiscal Digital (EFD) que reproduz e documentos que anexa.
Para as glosas referentes a julho/2015, cujos ajustes de créditos não teriam sido
comprovados, argui que se referem a ajustes decorrentes de devolução de
mercadorias (CFOP 1410) e serviços de industrialização efetuada por terceiros
(CFOP 1124), conforme telas da EFD que reproduz e documentação anexada.
No tocante aos créditos extemporâneos, argumenta, em resumo, que a legislação
de regência não determina que o preenchimento de deveres instrumentais seja
determinante para a verificação dos fatos jurídicos e do quantum debeatur e que
o “Guia Prático da EFD-Contribuições” não pode ser utilizado para inviabilizar a
apropriação dos créditos devidamente apurados.
Expõe que as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem assim os normativos
sobre o assunto, não trazem qualquer óbice ao aproveitamento de créditos
extemporâneos em relação às obrigações acessórias, tampouco estabelecem
vedação a sua apuração, desde que respeitado o prazo decadencial, conforme
julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que menciona.
O mesmo acontece em relação aos créditos relativos à água, pois resta clara a
essencialidade deste insumo no processo industrial desenvolvido pela autuada.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 27/12/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 2351), apresentando o Recurso Voluntário em
27/01/2020(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 2353), com pedido de reforma do
acórdão recorrido e cancelamento dos lançamentos fiscais, o que fez com os mesmos argumentos
da peça de impugnação.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720382/2019-20
6
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
Preliminarmente, a Recorrente alega superficialidade do trabalho fiscal e pede a
nulidade do auto de infração, em resumo, por falta de fundamentação adequada e motivada, o
que fere o princípio da verdade material.
A alegação de nulidade deve ser rejeitada, uma vez que não há que se falar em
ausência de motivação. O contraditório e o devido processo legal foram garantidos, sendo que a
apresentação da impugnação instaurou o contraditório, permitindo que a Contribuinte exercesse
amplamente o direito de defesa.
Antes da lavratura dos autos de infração, não havia litígio formal, e o procedimento
fiscal é conduzido de ofício pelo Fisco. Com a lavratura dos autos de infração, a contribuinte
passou a ter a oportunidade de apresentar sua impugnação, fazer alegações e fornecer as provas
que considerasse necessárias.
Ademais, entendo que não há o enquadramento nos casos previstos nos artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235/72, que assim estabelecem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720382/2019-20
7
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Por tais razões, afasto a preliminar invocada em defesa.
3. Mérito
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado no valor de R$ 6.429.564,07,
por conclusão de falta de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep nos períodos de março, maio a setembro e dezembro
de 2015.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1878/1885), foram glosados os
seguintes ajustes de créditos da não-cumulatividade registrados na escrituração da contribuinte
no período de maio, julho e setembro de 2015:
 PIS: R$ 2.196,44, R$ 1.696,88 e R$ 14,81
 COFINS: R$ 10.093,17, R$ 7.722,13 e R$ 64,37
A glosa foi aplicada porque a contribuinte não apresentou documentos
comprobatórios para esses valores.
Esses valores correspondem a créditos sobre devoluções de mercadorias que teriam
sido registrados sem o devido aproveitamento desses créditos. A empresa foi intimada a
apresentar as notas fiscais de devolução e comprovar que esses créditos não foram aproveitados
na EFD Contribuições.
Em resposta, a empresa alegou que os créditos foram informados corretamente,
mas foram estornados, como evidenciado pelas telas do SPED Contribuições anexadas. No
entanto, essas telas não comprovaram a alegação, principalmente porque não apresentam
informações sobre julho/2015 e porque os valores relativos a março/2015 não coincidem com
aqueles questionados pela Fiscalização.
A contribuinte argumenta que:
(i)
O conceito de insumo, conforme ampliado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, deve ser aplicado ao presente caso;
(ii)
A Receita Federal do Brasil (RFB) passou a adotar o conceito ampliado em
consonância com o entendimento daquele julgamento. No entanto, as
glosas aplicadas não se basearam em uma interpretação diferente do
conceito de insumo, mas sim em créditos não comprovados ou
apresentados fora do prazo;
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720382/2019-20
8
(iii)
Na sistemática da não-cumulatividade, não há relação direta entre os
valores dos tributos pagos nas etapas anteriores e a apuração dos créditos,
bastando aplicar as alíquotas das contribuições sobre as aquisições de bens
e serviços geradores de créditos.
Quanto às glosas referentes às notas fiscais de serviços de industrialização, a
contribuinte alega erro no Código de Situação Tributária (CST) indicado e afirma que as
contribuições foram efetivamente cobradas.
No entanto, conforme observado pela Fiscalização, as notas fiscais anexadas ao
processo (fls. 1887/2233) indicam "Operação Tributável (alíquota zero)" nos campos de PIS e
Cofins. Nas cópias das mesmas notas fiscais apresentadas na impugnação (fls. 2271/2272), os
campos para preenchimento dos valores de PIS e Cofins também estão zerados. Além disso, a
contribuinte não apresentou provas de que essas operações foram efetivamente tributadas com
PIS e Cofins.
Diante da ausência de documentos que demonstrassem as alegações da
Contribuinte, o que poderia ser sanado inclusive em fase recursal, entendo que não restou
comprovado o direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade material
para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como socorrer a
parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

1 EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720382/2019-20
9

Fl. 2425
DF CARF MF
Original